Tribunal: TJDFT
Processo: 0018797-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0018797-30.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de revisional de aposentadoria proposta por BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BANCO DO BRASIL S.A. A r. sentença (ID 13049658) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos: a) condenar a PREVI a proceder ao recálculo dos salários-de-participação da autora no triênio que precedeu a sua aposentadoria, de modo a incluir naqueles as horas prestadas em jornada extraordinária e devidamente reconhecidas nos autos do Processo no 0043200-90.2009.5.10.0017 cuja tramitação se deu na 17a Vara do Trabalho de Brasília; b) condenar a PREVI a proceder à revisão do benefício de complemento de aposentadoria pago à autora, levando em consideração que os salários-de-participação em que se baseou o salário-de-benefício devem abranger as "horas-extras" reconhecidas pela Justiça do Trabalho; d) declarar a prescrição da pretensão de cobrança no que se refere às diferenças anteriores a 08/06/2010 e condenar a PREVI ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir de junho de 2010, levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago e o valor efetivamente percebido; e) condenar o Banco do Brasil S.A a efetivar o recolhimento das diferenças de sua cota-parte em benefício da PREVI. Os réus BANCO DO BRASIL S.A. (IDs 13049668, p. 7/19 e 13049670, p. 1/5) e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (IDs 13049659, p. 1820 e 13049666, p. 1) e a autora (ID 13049670, p. 6/20) insurgiram-se por meio de apelações. No acórdão de ID 13049690, negou-se provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. e deu-se parcial provimento aos recursos da PREVI e da autora. Após o julgamento dos embargos declaratórios opostos (ID 13049695) pela PREVI (ID 13049694, P. 6/19) e pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 13049694, p. 22/27), interpõem Recurso Especial (ID 13049698, p. 3/28 e IDs 13049698, p. 33/39 e 13049700, p. 1/12) e Recurso Extraordinário (ID 13049701, p. 1/16). Em exame de admissibilidade (ID 13559158), o il. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta eg. 5a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, representativo da controvérsia exposta no Tema 955. Contudo, analisando detidamente a matéria, constata-se que o STJ afetou novamente a questão objeto dos autos, elegendo o REsp 1.778.938/SP e o REsp 1.740.397/RS como representativos do Tema 1021, que busca “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Nesse sentido, embora existente controvérsia naquela Corte quanto à aplicação ou distinção do Tema n. 955, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, nos termos de acórdão publicado no DJe aos 27/8/2019. Sendo assim, com todas as vênias de estilo, retornem os presentes autos ao Gabinete da Presidência, a fim de cumprir a determinação do col. STJ, aguardando-se o efetivo pronunciamento do Excelso Tribunal no sentido de conceder interpretação uniforme à questão debatida, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 11:32:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator